Tribunal: TJDFT
Processo: 0728775-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728775-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FIDELCINO GUEDES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente FIDELCINO GUEDES, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA. O pedido liminar foi indeferido (ID. 74028303). O Juízo da causa informou que “O acusado foi posto em liberdade mediante o pagamento de fiança na data de 17/07/2025, conforme certificado pela DCPI, ID 243178648 (ID. 74609212).”. Parecer do Ministério Público pela perda do objeto do habeas corpus (ID. 74946707). É o relatório. DECIDO. Conforme informado pelo Juízo da causa, a fiança arbitrada foi paga em 17/07/2025. Na mesma data o paciente foi colocado em liberdade, conforme a Certidão de Efetiva Soltura no 5095/2025 (ID. 243178648 dos autos 0708019-78.2025.8.07.0010). Logo, o presente habeas corpus, cujo objetivo é isentar o paciente de pagar a fiança para ser posto em liberdade, perdeu o objeto pois não há utilidade no exame do mérito do writ. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2025 17:03:32. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora